Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM PÚBLICA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – EXCESSO DE PRAZO.
1) No habeas corpus não se permite exame aprofundado de elementos de convicção, pressupondo que a ilegalidade ou o constrangimento ilegal sejam demonstrados de plano.
2) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente.
3) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.
4) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.
5) A conclusão acerca do excesso de prazo requer ponderação das peculiaridades na ação penal de origem, que podem eventualmente justificar o elastecimento da duração da instrução processual sem que se cogite da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo.